Tribunal: TJDFT
Processo: 0735648-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. VALOR JÁ PAGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de retificação ou complementação dos precatórios expedidos, com a substituição do índice de atualização monetária da Taxa Referencial (TR) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível retificar ou complementar precatórios já expedidos e pagos, substituindo-se o índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 995 do Código de Processo Civil (CPC) permite ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso quando demonstrados o risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso, exigindo-se a presença cumulativa desses requisitos.
4. A primeira parte do § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares em relação a valores já pagos, impedindo a pretensão de retificação com base em novo índice de correção.
5. A tese firmada no RE 870.947/SE, ao estabelecer o IPCA-E como índice de correção aplicável às condenações da Fazenda Pública, não se sobrepõe à vedação constitucional nem autoriza a rediscussão de obrigações já adimplidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A retificação ou complementação de precatórios já pagos, com a substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E, é juridicamente inviável.
2. A obrigação extinta pelo pagamento não comporta rediscussão dos critérios fixados no título executivo.
3. A vedação prevista no art. 100, § 8o, da Constituição Federal constitui óbice absoluto à expedição de precatório complementar ou suplementar em relação a valor já satisfeito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, arts. 995, 1.019, I, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1910659, 0007669-94.2007.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 20.08.2024, DJe 04.09.2024.